Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744738-60.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravado (id 57371856) requereu a suspensão da tramitação deste agravo, com fundamento na determinação do STF no RE 1.445.162 (Tema 1290). O agravante concordou com a suspensão (id 57869582). 2. Retire-se de pauta. Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no RE 1.445.162 RG, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 1.445.162 RG (Tema 1.290), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator